Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-88.2017.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007967-88.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JUSCELINO RODRIGUES - CPF: 230.343.191-34 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) –IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

1. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação de cobrança nº 1007967-88.2017.8.11.0006, ajuizada por
JUSCELINO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, reconhecendo o direito ao cômputo do tempo efetivo de serviço prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/MT, fixando, ao final, a sucumbência recíproca em 25% para o requerente e 75% para o Estado de Mato Grosso, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspendeu a exigibilidade do autor em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c artigo 98, VI, do CPC.

O apelante alega em suas razões que o autor/apelado não faz jus ao cômputo e averbação de tempo de efetivo serviço prestado junto à guarda patrimonial, razão pela qual, não merece ser incluso no quadro de acesso para promoção.

Em face desses argumentos, o apelante pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, bem como requer a redução dos honorários advocatícios [id. 7176807 – pág. 01 à 16]

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa [id. 7176810 – pág. 01 à 11]

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
em parecer ministerial, absteve-se de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público e coletivo [id.
7701371].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança nº 1007967-88.2017.8.11.0006, ajuizada por
JUSCELINO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, reconhecendo o direito ao cômputo do tempo efetivo de serviço prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/MT.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, ora apelante,
alega em suas razões que o autor/apelado não faz jus ao cômputo e averbação de tempo de efetivo serviço prestado junto à guarda patrimonial, razão pela qual, não merece ser incluso no quadro de acesso para promoção, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Compulsando os autos, considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruíram o feito, entendo, desde já, que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se o autor/apelado,

possui direito

ao cômputo e averbação de tempo de serviço

prestado junto à guarda patrimonial, bem como, se possui direito ao quadro de acesso para promoção, visto que retornou às atividade dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

D
a análise dos autos, verifica-se que o apelante é policial militar do Estado de Mato Grosso e foi transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Cabo, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, na vigência da Lei Complementar n. 279/2007.

No caso, não há que se falar em contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, tampouco em inclusão nos quadros de acesso para promoção, pois a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 279, de 11 de setembro de 2007 veda o deferimento de tais pedidos, ao dispor que:

“Art. 4º [...].

§ 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. [...]”.

“Art. 10 - O Art.118, e os §§ 1º e 3º, da Lei Complementar n.º 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.

§ 1º O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica,
exceto quanto à promoção que não concorrerá
. [...].”

Logo, a
legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PUBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA – APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGA-LA IMPROCEDENTE.

1. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

2.A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.”
(N.U 0007333-17.2014.8.11.0006, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Registra-se, por oportuno, que este entendimento encontra-se de acordo com voto proferido por esta Corte, em 07/10/2020, nos autos do processo n° 0002230-92.2015.8.11.0006, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que acompanhou o entendimento esposado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, e retificou o voto para reformar sentença proferida em caso idêntico.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante para reformar a sentença, no sentido de que a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara a pretensão de
contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

Em relação aos honorários, inexistindo sucumbência recíproca, fixo-os em 10% sobre o valor da causa a ser suportando pelo apelado, ficando suspensa a sua exigibilidade por força da gratuidade da justiça reconhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022